Tribunal: TJDFT
Processo: 0003281-18.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AFRONTA. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. QUALIFICADORAS. CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NÃO ANALISADA EM DESFAVOR DO AGENTE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.

I - O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, de modo que a sentença está vinculada a essa narrativa, sob pena de afronta ao princípio da congruência, em vista do que, afasta-se a causa de aumento do repouso noturno, não descrita na exordial.

II - A materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores ficaram demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pela confissão extrajudicial do réu que foi corroborada em Juízo pelas declarações do policial responsável pelas investigações e por laudo pericial que identificou as digitais do réu no veículo subtraído, sem qualquer justificativa para tal fato.

III - Em infrações que deixam vestígios, é indispensável a realização de perícia (art. 158 do CP) para a configuração da qualificadora. Nada obstante, a qualificadora do emprego de chave falsa poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.

IV - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.

V - Fatos posteriores, ainda que analisados em ações penais transitadas em julgado, não servem para macular os antecedentes penais.

VI - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu no Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

VII - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites mínimo e máximo e as demais, para majorar a pena-base.

VIII - Entende a jurisprudência que a readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, agregando, modificando o fundamento ou apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.

IX - É possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos se atendidos os requisitos do art. 44 do CP.

X - Recurso conhecido e parcialmente provido.